Tribunal: TJMT
Processo: 1002476-54.2018.8.11.0010
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002476-54.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALFEU APARECIDO ZANFOLIN - CPF: 172.266.861-04 (APELADO), ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 832.731.741-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CASSIO FELIPE MIOTTO - CPF: 550.563.931-34 (ADVOGADO), THIAGO DABINER FERNANDES - CPF: 012.498.211-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 1002476-54.2018.8.11.0010 – Jaciara.

Apelante
:
Bradesco Vida e Previdência S.A.

Apelado
:
Alfeu Aparecido Zanfolin.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PRESCRIÇÃO ÂNUA – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE - NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO - NÃO EVIDENCIADA – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – LAUDO PERICIAL - CONCLUSÃO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO DEMONSTRADA - REQUISITOS PRESENTES - PRÊMIO DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.

As ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, consoante disposto no art. 206, §1º, II, alínea “b”, do C. Civil e súmulas 101 e 278 do STJ, cujo termo inicial se dá no momento da ciência inequívoca da incapacidade laboral. Após o julgamento de recurso repetitivo perante o STJ, tendo como acórdão paradigma o REsp n. 1.388.030/MG, restou firmado o entendimento de que “exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.

“Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado.” (AgInt no REsp nº 1.853.182/SC).

Considerando que o laudo médico pericial foi conclusivo no sentido de que a incapacidade total e permanente do segurado decorrente de doença laboral, acarretou o comprometimento da independência do segurado em praticas de atos da vida cotidiana, faz jus ao pagamento do prêmio securitário por invalidez funcional permanente total por doença – IFPD.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 1002476-54.2018.8.11.0010 – Jaciara.

Apelante
:
Bradesco Vida e Previdência S.A.

Apelado
:
Alfeu Aparecido Zanfolin.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Bradesco Vida e Previdência S.A,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Jaciara, nos autos
da ação de cobrança de seguro
proposta por
Alfeu Aparecido Zanfolin
, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a seguradora a pagar indenização correspondente a 100 (cem) vezes o valor do salário fixo nominal do segurado, acrescidos de juros de mora de 1% a.m e correção monetária pelo INPC, a contar citação, e considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada uma, e honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico, devendo cada parte pagar metade do valor
.

Irresignada apela a seguradora – Bradesco Vida e Previdência S.A-, sustentando, em preliminar, a prescrição da pretensão, em razão do transcurso de 1 (um) ano da ciência inequívoca da invalidez.

Segue afirmando que o segurado teve prévia ciência sobre os termos contratuais do seguro contratado, inclusive, as cláusulas limitativas de direito de acesso ao capital integral.

Assevera que o segurado não comprovou a existência de invalidez funcional permanente e total por doença e da perda da existência independente
, e que o contrato prevê a cobertura de invalidez funcional permanente e total do segurado – IFDP, apenas quando a doença que acomete o segurado atinja a marca mínima de 60 pontos no instrumento de avalição – IAIF.

Esclarece que a cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) garante o pagamento da cobertura no caso de invalidez total consequente de doença que provoque a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, o que não contempla a invalidez laborativa em razão de doença ocupacional, onde existe a cobertura de Invalidez Laborativa Permanente e Total por Doença – ILPD.

Forte em tais argumentos requesta a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente, porque não demonstrada a ocorrência da perda de sua existência independente, a fazer jus à cobertura de IFPD.

Em contrarrazões, coligidas no id n. 209656334, o apelado rechaça as razões recursais e pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 1002476-54.2018.8.11.0010 – Jaciara.

Apelante
:
Bradesco Vida e Previdência S.A.

Apelado
:

Alfeu Aparecido Zanfolin.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de ação de cobrança de seguro proposta por Alfeu Aparecido Zanfoli em desfavor da seguradora Bradesco Vida e Previdência S.A, objetivando o recebimento de indenização securitária decorrente de invalidez por acidente e/ou invalidez total por doença, objeto das Apólices n. 850.688 e 850.689.

Narrou o autor na inicial que em 21.02.83, contratou seguro em grupo, por meio das Apólices n. 850.688 e 850.689, por ocasião da sua admissão junto ao Banco Bradesco, sendo que a primeira tem cobertura que abrange morte, invalidez permanente por acidente, invalidez funcional permanente total por doença, morte do cônjuge e morte de filhos e possui capital segurado no valor de 100 (cem) vezes o valor do salário fixo nominal do segurado, ao passo que a segunda apólice, tem cobertura que abrange morte acidental, invalidez permanente por acidente ou morte do cônjuge e possui capital segurado no valor de 50 (cinquenta) vezes o valor do salário nominal do segurado.

Segue, relatando que no curso do contrato de trabalho desenvolveu doença profissional, ficando incapacitado para o exercício de sua função de bancário, que exige excessiva digitação e esforço repetitivo.

Decorrida a marcha processual, após manifestação das partes, o feito foi saneado sendo deferida a produção de prova pericial, nomeando-se perito médico, seguido pela apresentação do laudo pericial e manifestação das partes. Em seguida, o juiz
a quo
afastou a prejudicial da prescrição, proferindo sentença de mérito para julgar parcialmente procedente o pedido inicial a fim de
condenar a seguradora a pagar indenização correspondente a 100 (cem) vezes o valor do salário fixo nominal do segurado, acrescidos de juros de mora de 1% a.m e correção monetária pelo INPC, a contar citação, e considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada uma e honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico, devendo cada parte pagar metade do valor
.

Não concordando com o decreto sentencial, recorre a ré, ora apelante. Insurge-se, sustentando, de proêmio, a prescrição da pretensão inicial, e, no mérito, a ausência de direito à indenização securitária porque o segurado não comprovou a existência de invalidez funcional permanente e total por doença e a perda da existência independente
.

Em
preliminar
, a seguradora
alega a ocorrência da prescrição.

Deveras, c
onsoante o disposto no art. 206, §1º, II, alínea “b”, do Código Civil, as ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, onde a contagem do prazo prescricional de um ano, para o ajuizamento da ação de cobrança do segurado contra a seguradora, só se inicia na data da ciência inequívoca de sua incapacidade laboral.

Nesse sentido, o STJ pacificou a questão ao editar o verbete sumular 278, que assim dispõem,
verbis
:
“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
.”

Nesse passo, no tocante à aplicação da súmula 278/STJ, a Corte Superior, ao julgar o REsp n. 1.388.030/MG, sob o rito dos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, confira,
verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO.

1. Par fins do art. 543-C do CPC:

1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.

1.2
Exceto nos caso de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.

2. Caso concreto:

Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente
.

3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
(2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11.06.2014 – negritei).

No caso, a seguradora alega que o autor tinha ciência da sua debilidade desde 2005.

Todavia, baldados os argumentos vertidos, não merece guarida a tese envidada, visto que,
embora desde 2005 o autor apresente sinal de agravamento da doença, tal data não pode ser considerada como marco inicial da ciência inequívoca da invalidez, notadamente por se tratar de doença crônica e progressiva. Como dito, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, e o laudo foi

preciso ao indicar que
“não é possível precisar a data da invalidez, por ser uma doença crônica e progressiva
” ( id n. 209656318).

Logo, se considerada a data do laudo médico, não se esvaiu a prescrição ânua.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - PRESCRIÇÃO ÂNUA – INVALIDEZ PERMANENTE –
FATO GERADOR – DIES A QUO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SÚMULAS 101 E 278 DO STJ – NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO ATESTANDO A INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE
– DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça, conta-se da ciência inequívoca da invalidez pelo segurado, o prazo prescricional da ação para cobrança do seguro.

Após o julgamento de recurso repetitivo perante o STJ, tendo como acórdão paradigma o REsp n. 1.388.030/MG, restou firmado o entendimento de que “exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência
”.( RAI n.

1018472-49.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 13.09.23 – negritei)

Logo, não há se falar em prescrição, motivo pelo qual
afasto
a prejudicial de mérito suscitada.

Ultrapassada a questão prévia,
no mérito
, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar o direito do segurado à indenização securitária pelo evento invalidez permanente.

Nesse contexto, como pontuou o juiz singular o autor formalizou com a seguradora, 02 (dois) contratos de seguro coletivo de pessoas. A Apólice n. 850.688, que garante, dentre outras coberturas, o pagamento de indenização em caso de invalidez funcional permanente total. E a segunda Apólice nº 850.689, que assegura a percepção de indenização relativa à perda, redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal.

A apelante questiona a inexistência de direito à cobertura securitária para o evento Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), porque não demonstrada a ocorrência da perda da existência independente do segurado, a fazer jus à cobertura de IFPD, que não abarca a invalidez laborativa em razão de doença ocupacional.

No ponto, a respeito da cobertura questionada, as Condições Gerais do Contrato de Seguro, assim prevê:

“Cláusula 1ª.-

Obedecidas as condições e os limites estabelecidos, assim como o pagamento do prêmio correspondente
, esta cobertura tem por objeto garantir ao segurado o pagamento de uma indenização em caso de invalidez funcional permanente total consequente de doença, que acarrete a perda da sua existência independente
”

Assim é que, segundo a normativa contratual, a percepção do prêmio nesse caso esta condicionada a demonstração da incapacidade permanente e total para exercer a atividade laboral, além das relações autônomas da vida diária.

In casu
, com o devido respeito, tenho que a parte apelada produziu prova suficiente a comprovar que apresenta incapacidade total e definitiva em razão de doença ocupacional, encontrando-se inapto para exercer qualquer atividade laboral, além das atividades autônomas da vida quotidiana.

E tal constatação ficou expressamente consignada no laudo médico pericial, que ao responder aos quesitos formulados pela própria seguradora, afirmou que as doenças que acometem o periciado acarretam total e definitivo impedimento da sua capacidade corporal, que as lesões são de caráter progressivo e não passível de cura, apenas tratamento paliativo para aliviar as queixas, e que o
periciado possui quadro clínico incapacitante que inviabiliza de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas (itens 8, 9 e 13 do laudo id n. 209656318).

Desta feita evidenciada que a invalidez omniprofissional acarreta prejuízo à autonomia e independência do autor-segurado, e que situação incapacitante inviabiliza de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, conclui-se, portanto, que a incapacidade apresentada pelo autor está abarcada pela proteção do seguro discutido, de sorte que, correta a sentença que reconheceu a obrigação de pagar a indenização estipulada no seguro.

A proposito:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 206, §1º, II, ALÍNEA “b”, DO CÓDIGO CIVIL e SÚMULA 101 DO STJ - SEGURO DE VIDA – CONTRATO DE SEGURO EM GRUPO – INCIDÊNCIA DO CDC - COBERTURA PARA INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE E TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – VASTA DOCUMENTAÇÃO ACERCA DAS COMORBIDADES (LAUDOS, ATESTADOS E EXAMES) DEMONSTRANDO A INCAPACIDADE TOTAL (DE 100%), PERMANENTE E A IMPOSSIBILIDADE DE ATIVIDADES BÁSICAS DO DIA-A-DIA -
DESNECESSIDADE DE NOVA PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO FEITO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA - VIABILIDADE DE PAGAMENTO DE 100% DO VALOR COBERTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de prescrição, eis que o termo inicial para a chamada prescrição ânua incide a partir da negativa de pagamento administrativo da indenização, à luz dos art. 206, §1º, II, alínea “b”, do Código Civil e súmula 101 do STJ. Precedente deste Tribunal: “(...) O prazo prescricional para o segurado pleitear judicialmente a indenização de seguro de vida é de um (1) ano a contar da data do fato gerador da pretensão, havendo a suspensão do prazo com o protocolo administrativo junto à seguradora e a sua retomada na data em que o segurado tem ciência da negativa de pagamento, como previsto na alínea “b” do inciso II do § 1ª do artigo 206 do CPC/15 e Súmula 101 do STJ. (...) (N.U 1002685-76.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

Não se mostra necessária a produção de prova pericial, eis que os laudos, atestados, exames, demonstram a tese de que o segurado possui direito ao pagamento de 100% do seguro contratado, mediante a cobertura para invalidez funcional permanente e total por doença – IFPD,
situação que por si só desqualifica a pretensão de declaração de nulidade por cerceamento de defesa e também de alteração do valor da causa”
(RAC n.

1058006-13.2019.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias J. 13.06.23)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEFINIÇÃO DA APÓLICE. INVALIDEZ FUNCIONAL. ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA
.

1. Ação de cobrança de indenização securitária.

2. A cobertura securitária de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) condiciona-se à verificação da incapacidade do segurado que lhe provoque a perda de sua existência independente, ou seja, a irreversível inviabilidade do pleno exercício de suas relações autonômicas, cobertura essa que não se confunde com a de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença. Súmula 568/STJ.

3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.940.837/DF, 3ª

Turma, Rel. Min.

Nancy Andrighi, J. 14.02.22 - negritei.)

Desprovido o recurso, deve ser majorada a verba honorária nesta instancia recursal, para 12% nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024